Tribunal: TJDFT
Processo: 0722568-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722568-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA, JOSE AFRANIO CABRAL RIOS APELADO: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS DESPACHO Em atenção às preliminares suscitadas em contrarrazões pela parte Advocacia Malatesta dos Santos (Id. 32327444),intimem-se os apelantes, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora